Tribunal: TJMT
Processo: 1021186-84.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021186-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIAS ROBERTO DA COSTA - CPF: 012.560.451-36 (PACIENTE), ODAIR GRACINDO DA SILVA - CPF: 046.678.719-70 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES

– 2)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA -
NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA -
3)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA EXTREMADA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA -
RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ NÃO CONSTITUI SALVO CONDUTO A TODOS QUE SE ENCONTRAM PRESOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes, sendo que o executivo de pena ostentado pelo paciente revela que o mesmo é multireincidente em delito de furto.

2) Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

3) Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas, bem como que sua concessão com fulcro na pandemia do Coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco, a Recomendação nº 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, Defensor Público, em favor de
Elias Roberto da Costa
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do APFD n.º 1002883-10.2020.811.0004, Código 636495.

Adoto o relatório lançado, em análise de pedido liminar, pelo eminente Magistrado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:

“Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.º 1002883-10.2020.811.0004, por ter cometido, em tese, as condutas tipificadas no artigo 155, caput e artigos 329 e 330, todos do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público sustenta desde logo a
lesividade mínima das condutas
, porquanto, em sua intelecção, aplicável ao caso
o princípio da bagatela imprópria
, haja vista a irrelevância da lesão provocada ao bem jurídico tutelado, salientando que o aparelho celular subtraído fora restituído a vítima. Ademais, argumenta que a desobediência no momento da abordagem policial tem assento na garantia de liberdade e autotutela, sendo comportamento inerente à condição humana, e, finalmente, alega que o paciente não teria praticado qualquer violência ou ameaça contra os policiais militares que efetuaram sua prisão.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aponta
a falta de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo
, na medida em que lastreado tão somente na “vida pregressa do paciente e sua condição de monitoramento eletrônico” (sic), ao que acresce a
tese de ausência do periculum libertatis indispensável à decretação da prisão preventiva
, para então finalizar sustentando que o cárcere ora experimentado evidencia-se mais gravoso que a solução de mérito da ação penal eventualmente ajuizada, a constituir
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Em reforço, faz
referência à subsidiariedade da prisão preventiva e à pandemia causada pela Covid-19, bem como às medidas dispostas na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ para conter a propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais
, dentre elas, a decretação somente das prisões provisórias que sejam realmente imprescindíveis.

Com fincas em tais argumentos, o i. Defensor Público pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para que lhe seja concedida a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, com consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ”
(id. 63193962).

O pleito liminar foi
indeferido
pelo i. magistrado convocado (id. 63193962) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
67208482).

O parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros (id.
69260960), Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão principal esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/10/2020, por ter, em tese, cometido os delitos de furto, desobediência e resistência (arts. 155,
caput,
329 e 330, todos do Código Penal).
No dia seguinte, a referida prisão foi homologada e convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) In casu, o indiciado foi autuado pela suposta prática dos crimes de furto, resistência e desobediência.
Extrai-se dos autos que os policiais militares informados da ocorrência do furto de um aparelho celular, após registrar Boletim de Ocorrência, chegou ao conhecimento da vítima Odair Gracindo da Silva que o indiciado estaria oferecendo um aparelho celular com as mesmas características de seu celular furtado. Com base nessas informações, os policiais militares se dirigiram até a residência do suspeito, ocasião que indiciado confessou a prática delituosa, consistente no furto do aparelho celular e após resistência e desobediência foi encaminhado para delegacia.

De fato,
a materialidade e os indícios de autoria
dos delitos de tráfico estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, termos de declarações, depoimentos, interrogatório, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já o requisito do “periculum libertatis” configura-se em razão da
extensa ficha de registro de antecedentes do indiciado, envolvendo furto, roubo, dentre outros, verifico ainda que o flagrado possui executivo de pena em andamento Cód. 20000670
, bem como duas ações penais em trâmite Cód. 291709 e Cód. 273599, todos na Comarca de Barra do Garças.

Não obstante, verifica-se dos autos que o autuado foi preso em flagrante
fazendo o uso de monitoramento eletrônico, o que evidencia seu descaso com o ordenamento jurídico brasileiro, em razão de sua conduta voltada a prática delituosa
e resistente frente ao cumprimento de ordens judiciais, revelando que sua soltura neste momento oferece risco para a ordem pública.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar, diante das circunstâncias do crime e condições pessoais do acusado, que demonstra ser
criminoso contumaz
, esta situação revela o substrato fático que embasa a garantia da
ordem pública
acima invocada.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de ELIAS ROBERTO DA COSTA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP (...)”
(id. 61321998).

No caso, verifica-se que a segregação do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, pois além dos indícios de autoria e materialidade dos delitos, o juízo de origem demonstrou que a prisão preventiva é necessária para
garantia da ordem pública,
notadamente para evitar a
reiteração criminosa
, pois conforme afirmado pela autoridade judiciaria, o mesmo possui extensa ficha criminal.

Ademais, em consulta ao executivo de pena do paciente (n. 211-56.2014.811.0004/SEEU, cód. 20000670) constata-se que ele é
multireincidente
em crime de furto, além de ostentar condenação por roubo e corrupção ativa.

Aliás, como bem pontuado na decisão impugnada,
Elias Roberto
já fazia o uso de monitoramento eletrônico quando de sua prisão em flagrante
, circunstancia que evidência seu descaso com o ordenamento jurídico brasileiro, dada sua conduta voltada a prática delituosa e resistente frente ao cumprimento de ordens judiciais, apontando risco para a ordem pública soltar o mesmo, neste momento.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração

delitiva
, se colocado em liberdade; (...)”.
(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n. 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Até porque, as alegações no sentido de que lesividade das condutas praticadas pelo paciente foram mínimas, porquanto, aplicável ao caso o princípio da bagatela imprópria, haja vista a irrelevância da lesão provocada ao bem jurídico tutelado tendo em vista que aparelho celular subtraído fora restituído a vítima; a desobediência no momento da abordagem policial tem assento na garantia de liberdade e autotutela, sendo comportamento inerente à condição humana, e, finalmente, ele não teria praticado qualquer violência ou ameaça contra os policiais militares que efetuaram sua prisão;
são afirmações que demandam necessária incursão probatória
, o que é inadmissível na via estreita do
mandamus.

Em verdade, tais assertivas constituem o mérito da própria Ação Penal e por isso o exame da matéria diretamente por esse e. Tribunal de Justiça por certo configurará indevida supressão de instância, além da carência de dados que possam conduzir a uma solução nesse órgão.

Cabe salientar ainda que a prisão preventiva
não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, é forçoso reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/ homogeneidade

Nesse sentido já proferi decisão:

“(...) não fere o princípio da homogeneidade a simples probabilidade de obter condenação em regime menos gravoso que o fechado, mormente considerando que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. (...)
” (HC 37161/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

Mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise,
sobretudo porque o paciente cumpria pena em regime diverso do fechado (semiaberto), com uso de tornozeleira e, ainda assim, voltou a ser preso por supostamente delinquir.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.

(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

No que se refere ao alegado risco de contaminação do paciente pelo novo Coronavírus e a suposta violação excepcionalidade de segregação cautelar em virtude do cenário de pandemia, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, não há documentos a revelar que o paciente se enquadra nos grupos de riscos e sua segregação é necessária para a garantia da ordem pública, consoante acima demonstrado.

Como é cediço, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação da situação prisional do paciente.

Ressalta-se que a
Resolução n. 62/2020 do CNJ
dentre outros objetivos, visa a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, visando minimizar eventuais impactos da disseminação da COVID-19 nesses ambientes. Logo,
não se trata de determinação ou ordem para soltura indiscriminada de presos provisórios em razão da noticiada pandemia, como representação de salvo conduto, cuja análise depende do caso concreto.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

denego a ordem
pretendida em benefício de Elias Roberto da Costa, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021